Tribunal: TJBA
Processo: 8039823-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039823-84.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DA GLORIA DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA RECONHECIDA EM AUDIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, de cancelamento dos descontos e de indenização por danos morais e materiais, referentes a empréstimo consignado supostamente não contratado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação regular de empréstimo consignado, com assinatura válida da parte autora, e se estaria caracterizada eventual fraude a justificar a declaração de inexistência do débito e o dever de indenizar. III. Razões de decidir 3. A Autora reconheceu expressamente, em audiência de instrução, a autenticidade de sua assinatura aposta no contrato objeto da lide, tornando o fato incontroverso e afastando a necessidade de realização de perícia grafotécnica. 4. O banco apresentou contrato assinado, documento de identidade e comprovante de transferência para conta bancária de titularidade da Autora. 5. O conjunto probatório evidencia a regularidade da contratação, inexistindo elementos concretos que demonstrem fraude. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Quando a parte reconhece expressamente a autenticidade de sua assinatura aposta em contrato, torna-se desnecessária a realização de perícia grafotécnica, por se tratar de fato incontroverso. 2. Ausentes elementos concretos que infirmem a documentação apresentada e comprovem a ocorrência de fraude, mantém-se a validade da contratação e a improcedência do pedido de indenização.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 370, § único; 371; 85, §11; 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5002482-14.2020.8.24.0025, Rel. Des. Luiz Felipe Schuch, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 28/07/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8039823-84.2024.8.05.0001, tendo como Apelante Maria da Glória dos Santos e Apelado Banco Itaú Consignado S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator